Tribunal: STF
Processo: MS 38307
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO CAUTELAR DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRÁRIOS DA BAHIA. SUBSTITUIÇÃO DE INTERINOS POR CONCURSADOS TITULARES DE OUTROS CARTÓRIOS. LICITUDE DA DECISÃO CAUTELAR, OBJETO DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANTECIPAR-SE À DECISÃO DE MÉRITO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMAENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.